Tribunal: TJMT
Processo: 1026091-27.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026091-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TREYCE STEFANY BOM DESPACHO - CPF: 043.446.461-93 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1026091-27.2023.8.11.0001
.

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente/Recorrido(s):

TREYCE STEFANY BOM DESPACHO/ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

Recorrido/Recorrente(s):
TREYCE STEFANY BOM DESPACHO/ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
REJEITADA - CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

-
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no
id.

198147254
, que
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado no valor de
R$ 337,67 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1.

Inexistência de danos morais – existência de outras anotações em nome da autora;

2.

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela reclamante (id.

199049152).

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 200122797), e, em preliminar, impugna a assistência judiciária gratuita. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no
id.

198147280
, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Da análise do documento anexado no id.

198147238, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 337,67 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços do reclamado.

O demandado, em sede de contestação (id.
198147247/

198147249
),
anexou aos autos a
certidão da cessão e telas
sistêmicas.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, visto que deixou de juntar o
suposto contrato firmado entre o Banco cedente do crédito e a autora
, mostrando-se indevida a inclusão do nome da recorrente/autora no órgão de proteção ao crédito.

No caso, constata-se que a reclamante, por ocasião da negativação combatida nos autos
(07/05/2022 - id.
198147250
),
já possuía outras 02 anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, com exibições em 17/02/2022 e 17/04/2022, as quais somente foram excluídas em 13/10/2022 e 24/10/2022, conforme se vê do histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 18 de Marco de 2024

Carta No
HA0324034306

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04344646193

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04344646193:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

07.0000020141441349925

30/10/2014

11/12/2015

11/12/2015

30/10/2019

74,95

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/10/2018

17/12/2018

16/09/2024

01/04/2019

1.223,32

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/02/2019

01/04/2019

30/12/2024

11/04/2020

1.345,36

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/04/2019

11/04/2020

10/01/2026

18/07/2020

1.723,89

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/08/2019

18/07/2020

18/04/2026

20/09/2020

1.821,15

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/02/2020

20/09/2020

05/11/2020

05/12/2020

1.886,24

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/06/2020

05/12/2020

20/12/2020

24/04/2021

1.982,34

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000949670098

06/02/2021

09/03/2021

21/03/2021

19/04/2022

2.637,19

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/11/2020

24/04/2021

05/05/2021

10/01/2022

2.145,44

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000000057625

01/03/2021

21/05/2021

03/06/2021

14/03/2022

400,77

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000947696427

06/03/2021

03/08/2021

15/08/2021

19/04/2022

390,45

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/06/2021

10/01/2022

23/01/2022

06/02/2022

2.416,33

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/10/2021

06/02/2022

17/02/2022

24/10/2022

2.449,92

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000005058439

01/03/2021

05/04/2022

17/04/2022

13/10/2022

1.015,70

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

947696427

06/03/2021

20/05/2022

02/06/2022

13/06/2023

337,67

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/04/2022

24/10/2022

04/11/2022

18/12/2022

2.757,40

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/10/2022

18/12/2022

31/12/2022

14/11/2023

2.797,54

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

ACB55B879C51EDA0

19/07/2023

14/08/2023

28/08/2023

07/09/2023

233,58

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/09/2023

14/11/2023

27/11/2023

18/11/2023

3.187,96

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/09/2023

18/11/2023

29/11/2023

27/11/2023

3.188,87

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/10/2023

26/11/2023

08/12/2023

05/12/2023

3.220,15

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/10/2023

05/12/2023

18/12/2023

10/12/2023

3.221,83

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/10/2023

10/12/2023

21/12/2023

01/01/2024

3.223,55

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/11/2023

31/12/2023

12/01/2024

21/01/2024

3.257,53

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/12/2023

21/01/2024

01/02/2024

25/02/2024

3.291,54

- Nao disponibilizado para consulta

*********************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

ACB55B879C51EDA0

19/09/2023

14/10/2023

29/10/2023

106,55

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

100686185000475305

20/01/2024

25/02/2024

07/03/2024

3.329,15

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 18/03/2024 as 13:24:22

================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
p
ara
afastar
a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024